Tribunal: TJES
Processo: 5005637-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005637-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: NEIRIVALDO CAETANO GOMES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENA DE DEMISSÃO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PARA AFASTAR O ELEMENTO SUBJETIVO. PERIGO DE DANO EM FAVOR DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que
“
a jurisprudência pátria tem firmado a orientação no sentido de que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar deve se limitar a aferir a regularidade do procedimento, à luz dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao Poder Judiciário ingressar no juízo de conveniência e oportunidade (mérito administrativo), devendo ser respeitado o exame do conjunto probatório e as conclusões expostas
”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5001924-59.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20.07.2023)
.

2. No caso analisado, a própria decisão recorrida reconheceu que a pena administrativa de demissão (art. 234, XIV da LCE n. 46/94) aplicada ao agravado é adequada à conduta que lhe foi imputada (uso de documento falso, sabendo-o falsificado - art. 221, XXI da LCE n. 46/94).

3. Além disso, não houve ofensa aparente ao contraditório e à ampla defesa, ao passo que a desconstituição do elemento subjetivo (dolo), que a autoridade administrativa entendeu presente após a completa instrução do PAD, depende da análise profunda das provas a serem produzidas no âmbito judicial.

4. Caso presente algum motivo para anular a pena demissional, o agravado poderá ser reintegrado no cargo com recomposição integral de seus direitos
, laborando o perigo de dano, por ora, em favor do Estado do Espírito Santo.

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5005637-08.2024.8.08.0000

Agravante:
Estado do Espírito Santo

Agravado:
Neirivaldo Caetano Gomes

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão de id. 41892771, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação anulatória ajuizada por Neirivaldo Caetano Gomes, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da penalidade de demissão imposta no PAD n. 82635943, determinando a reintegração do agravado ao cargo ocupado.

Nas razões recursais de id. 8216006, o agravante alega em síntese que (a) a decisão invadiu o mérito administrativo, revalorando as provas do processo administrativo; (b) quando ingressou no segundo cargo de professor administrativo, o agravado apresentou diploma de curso de mestrado em desacordo com a legislação e certificado de curso de pós-graduação com inconsistência grave, eis que figurou como aluno e professor; (c) vários professores indicados nos certificados indicaram desconhecer o curso e o agravado, inexistindo contratos formais com os docentes; (d) o agravado reconheceu que não cursou a íntegra das horas do curso e que não o realizou na sede, mas por meio virtual, apesar da ausência de autorização para ensino à distância; (e) o trabalho de conclusão de curso apresentado pelo agravado é de autoria de outra pessoa; (f) o agravado tinha ciência da falta de lisura no curso de pós-graduação stricto sensu e da falsidade do mesmo, não podendo utilizá-lo para fins de progressão funcional; e (g) o efeito suspensivo deve ser atribuído ao recurso e, ao final, provido o recurso.

Decisão liminar proferida no id. 8318589.

Contrarrazões apresentadas no id. 8862647.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se deve ser reformada a decisão que suspendeu os efeitos da penalidade de demissão imposta ao agravado no PAD n. 82635943.

Conforme exposto na decisão liminar,
“
a jurisprudência pátria tem firmado a orientação no sentido de que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar deve se limitar a aferir a regularidade do procedimento, à luz dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado ao Poder Judiciário ingressar no juízo de conveniência e oportunidade (mérito administrativo), devendo ser respeitado o exame do conjunto probatório e as conclusões expostas
”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5001924-59.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20.07.2023)
.

Nos limites de cognição pertinentes à fase em que o processo se encontra, verifico que a própria decisão reconheceu que a pena administrativa de demissão (art. 234, XIV da LCE n. 46/94) aplicada ao agravado é adequada à conduta que lhe foi imputada (uso de documento falso, sabendo-o falsificado - art. 221, XXI da LCE n. 46/94).

Além disso, não houve ofensa aparente ao contraditório e à ampla defesa, ao passo que a desconstituição do elemento subjetivo (dolo), que a autoridade administrativa entendeu presente após a completa instrução do PAD, depende da análise profunda das provas a serem produzidas no âmbito judicial.

Friso que, caso presente algum motivo para anular a pena demissional, o agravado poderá ser reintegrado no cargo, com recomposição integral de seus direitos, como se depreende dos seguintes arestos:

“Uma vez assegurada a reintegração da servidora ao cargo efetivo que ocupava antes da demissão, em atenção ao princípio da restitutio in integrum, deve haver a recomposição integral de seus direitos, a exemplo da percepção do chamado abono de permanência.” (AgInt na ExeMS n. 14.937/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 30/4/2024.)

“..., tem-se que o acórdão ora recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual é firme no sentido de que a decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem, ainda que em estágio probatório, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o in statu quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público.” (AREsp n. 1.333.131/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 27/3/2019.)

“
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui pacífica orientação jurisprudencial no sentido de que a anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do status quo ante, assegurado o pagamento retroativo dos vencimentos não percebidos por força do período em que permaneceu afastado de suas funções.
” (TJES, Apelação Cível n. 0003871-35.2013.8.08.0050, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12.04.2023)

Nesse viés, entendo que a decisão que suspender os efeitos da penalidade de demissão e determinou a reintegração do agravado ao cargo deve ser reformada, eis que há risco de dano para o agravante, caracterizado na manutenção de servidor demitido após o devido processo administrativo nos quadros da Administração.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou a ele provimento, reformando a decisão para indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 19/08/2024 - 23/08/2024:

Acompanho a E. Desembargadora Relatora.